Tribunal: TJDFT
Processo: 0722114-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-30

Ementa:
EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARROLAMENTO CONVERTIDO EM AÇÃO DE INVENTÁRIO. DÉBITO TRIBUTÁRIO DO ESPÓLIO EM PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE QUITAÇÃO. IMPEDIMENTO PARA HOMOLOGAÇÃO DA PARTILHA E EXPEDIÇÃO DO FORMAL. PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1.Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Gama que afastou a necessidade de quitação integral dos débitos tributários do espólio como condição para homologação da partilha e expedição do formal de partilha.
2. Na hipótese, consta no inventário parcelamento administrativo de tributos em nome do inventariado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3.A questão em discussão consiste em saber se a existência de débito tributário parcelado impede a homologação da partilha e a expedição do formal de partilha no inventário judicial, após a conversão do rito de arrolamento comum para inventário litigioso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4.A conversão para inventário judicial sujeita o procedimento às exigências do art. 192 do CTN e do art. 654 do CPC, que condicionam o encerramento do inventário à comprovação da quitação de todos os tributos incidentes sobre os bens do espólio e suas rendas.
5.A tese firmada no Tema 1.074 do STJ não afasta a necessidade de quitação dos demais tributos do espólio, mas apenas dispensa o recolhimento prévio do ITCMD em arrolamento sumário, hipótese distinta da deste inventário.
6.Jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal confirma que o parcelamento não é suficiente para autorizar a expedição do formal de partilha quando se trata de inventário judicial, exigindo-se a quitação ou regularidade plena do débito tributário.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7.Recurso conhecido e provido.
8.Determinação para que a homologação da partilha e a expedição do formal de partilha fiquem condicionadas à prévia e efetiva comprovação da quitação dos débitos tributários do espólio, inclusive os objeto de parcelamento administrativo.
Tese de julgamento: “ A expedição do formal de partilha exige a comprovação da quitação integral dos tributos incidentes sobre os bens do espólio e suas rendas .”

Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 192. CPC, arts. 654, parágrafo único; 659, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1982230, Apelação Cível 0003332-17.2016.8.07.0010, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 19.03.2025, DJe 02.04.2025.